Tribunal: TJDFT
Processo: 0707641-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707641-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALOR AMBIENTAL LTDA AGRAVADO: DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação de Tutela – Mandado de Segurança – Descumprimento Contratual – Multa – Ausência de Probabilidade de Provimento do Recurso – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos necessários para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Da leitura das razões recursais, verifica-se o requerimento da parte para concessão da antecipação da tutela recursal no sentido de se suspender “a exigibilidade da multa de R$ 915.295,31 (novecentos e quinze mil duzentos e noventa e cinco reais e trinta e um centavos), bem como seja retirada a empresa do Sistema de Lançamento de Créditos do Distrito Federal (SISLANCA)”. A parte agravante aduz ter firmado contrato administrativo com o SLU, o qual foi prorrogado por diversas vezes. No entanto, após a realização de processo administrativo, foi condenada ao pagamento de multa por descumprimento das cláusulas contratuais. Sustenta a ocorrência de violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, em razão de, após a anulação do processo administrativo, ter havido alteração da tipificação, incluindo novos itens contratuais ao descumprimento, sem que o feito retornasse ao início da tramitação. Pois bem. Como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". No caso em apreço, não vislumbro razões, em análise sumária para modificar o entendimento exarado pelo magistrado de origem, porquanto muito bem fundamentado, tendo este sido prudente. Explico. Com efeito, conforme se verifica da decisão agravada, o pleito de tutela de urgência foi indeferido ao fundamento de “não há, neste momento processual, evidência ou prova pré-constituída de que houve alteração dos fatos que justificaram a penalidade pecuniária após a defesa e o recurso”. Demais, o juízo a quo consignou que “as informações até então existentes dão conta de que foi garantido à impetrante defesa prévia. Tal dúvida somente será dirimida após as informações.”. Em razão do detalhamento da apreciação, transcrevo trecho da decisão guerreada: “É evidente que a impetrante tem direito à ampla defesa no referido processo administrativo que resultou na aplicação de sanção pecuniária. Ocorre que, antes das informações, não há como apurar se houve violação ao contraditório e à ampla defesa, como alega a impetrante. Em primeiro lugar, a própria impetrante reconhece que foi notificada para apresentação de defesa e apresentou recurso administrativo. Ademais, não há, neste momento processual, evidência ou prova pré-constituída de que houve alteração dos fatos que justificaram a penalidade pecuniária após a defesa e o recurso. Ao que parece, após a junção dos processos, com base nos mesmos fatos, houve majoração da penalidade. Apenas após as informações será possível, de forma precisa, apurar se houve alteração dos fatos imputados após a defesa e o recurso, independente da anulação da decisão de 1a instância. Conforme ID 185381939, página 50, a impetrante foi devidamente notificada para apresentação de defesa prévia. A comissão executora não acolheu a defesa e destacou o descumprimento do contrato e os transtornos à população (ID 185381939, página 79, aplicação da multa pecuniária, acatada pela Diretora de Administração). Em seguida, houve notificação para apresentação de recurso administrativo, rejeitado. Ocorre que, após consulta à procuradoria jurídica, houve dúvida sobre a base de cálculo da multa, conforme parecer ID 185381939, páginas 261/262, ou seja, não há indicação de que tenha ocorrido inclusão de novos fatos, como defende a impetrante, capaz de justificar a abertura de novo prazo para defesa. No ID 185381939, 290, por ocasião da junção dos processos, foi determinado restabelecimento da fase de defesa prévia. Portanto, as informações até então existentes dão conta de que foi garantido à impetrante defesa prévia. Tal dúvida somente será dirimida após as informações. No 185381939, 334, há a informação de que desta nova decisão, com a aplicação da multa atual, foi determinada a notificação da impetrante para apresentação de recurso administrativo. Ocorre que a impetrante, ao invés de apresentar recurso, formalizou pedido de reconsideração, para retorno à fase inicial. No caso, o referido recurso administrativo seria suficiente para a defesa e o contraditório efetivo. A manifestação da impetrante foi recebida como recurso administrativo e não foi acolhida. Portanto, ao menos neste momento, não há relevância no fundamento para apuração de violação da ampla defesa. Não há ilegalidade aparente capaz de violar direito líquido e certo da impetrante.” Assim, a decisão recorrida, além de não ter reconhecido, em análise sumária, a ocorrência de violação ao contraditório, ao devido processo legal e à ampla defesa, ainda afirmou que a questão somente poderá ser melhor apreciada após a apresentação das informações pela autoridade coatora. Inexiste, pois, qualquer óbice à formulação de pedido incidental posterior. No mais, o Agravo de Instrumento é recurso de rápida tramitação perante esta relatoria, sendo prudente se aguardar a realização do contraditório para melhor apreciação da questão. Assim, não vislumbro, neste momento processual, a probabilidade de provimento do recurso necessária ao deferimento da tutela requerida. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe das informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Por fim, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator